Tribunal: TJDFT
Processo: 0015634-32.2012.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015634-32.2012.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA, BRAZUCA AUTO POSTO LTDA - EPP, ROSANE CONSIGLIERO LESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. CIÊNCIA NOS AUTOS VIRTUAIS. ART. 1.228 DO CC. PROVA PERICIAL. SUPERPOSIÇÃO PARCIAL DE TERRAS. IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS. EXISTÊNCIA DE DOIS TÍTULOS IMOBILIÁRIOS. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em recente precedente, a Corte Especial do e. STJ decidiu que, no caso de duplicidade de intimações (via processo eletrônico e diário da justiça), o marco inicial para contagem do prazo processual será a data da cientificação realizada pelo advogado nos autos virtuais. 2. A ação reivindicatória tem como legitimado ativo aquele que detém o domínio e, busca como consequência lógica do seu direito, a posse que alguém, sem título, que ilegitimamente a exerce em seu lugar. 3. A posse injusta de que trata o pleito reivindicatório (art. 1.228, CC) não requer violência, clandestinidade ou precariedade. Assim, não existindo título que o possuidor possa opor ao proprietário, será injusta a posse. 4. Embora a perícia judicial tenha concluído pela superposição parcial das terras, a deficiência de informações dos registros imobiliários e a impossibilidade de delimitar as áreas do imóvel objeto da lide, impedem a devida resolução da controvérsia, pois não há como afirmar qual das matrículas existentes contém duplicidade ou deslocamento. 5. Impõe-se a improcedência do pedido da reivindicatória se existente matrícula do imóvel em nome da parte ré e, não fora comprovado fato que caracterize a sua posse injusta. 6. É incoerente a parte que ajuíza a ação requerer a extinção da demanda, ante a ausência de condição da ação, haja vista que a intenção na propositura de uma ação judicial é a busca pela resolução do conflito. Além disso, o diploma processual prestigia, expressamente, o princípio da primazia do julgamento de mérito, caracterizando a extinção do processo, sem resolução do mérito, medida anômala que não corrobora a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o, CPC). 7. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; e 1.228 do Código Civil, sustentando a procedência da ação reivindicatória. Aduz que o seu direito restou devidamente comprovado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; e 1.228 do Código Civil. Isso porque, ao assentar pela ausência de comprovação do direito alegado, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010